Tribunal: TJES
Processo: 5000141-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARIO LUIZ GOUVEA AZEVEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000141-86.2025.8.08.0024

RECORRENTE:

GOL LINHAS AEREAS

RECORRIDO:

MARIO LUIZ GOUVEA AZEVEDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIROR A 19 HORAS. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIO LUIZ GOUVEA AZEVEDO
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, a parte autora narra que teria adquirido passagens aéreas com o seguinte itinerários de volta: 07/11/2024 às 14:10 CARAJÁS – CKS com destino a Confins; pegando o voo de volta às 18:40 Confins x Vitoria, voo este com empresa aérea distinta.

A companhia aérea informou que o voo havia sido cancelado por razões de manutenção não programada na aeronave. Narra o autor que no dia seguinte às 10 horas da manha saiu do aeroporto de Carajás – CKS com destino a confins às 12:30 do dia 08/11, chegando às 12:30, 19 horas após o previsto, tendo perdido o voo de volta (CONFINS x VITORIA) tendo que comprar novas passagens, razão pela qual pugnou pela reparação de danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo
PROCEDENTE
o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. a
reembolsar ao Autor MARIO LUIZ GOUVEA AZEVEDO a quantia de R$ 3.474,59 (três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
, com correção monetária a partir do desembolso e juros contados da citação (art. 405 do CC); bem como a pagar ao Autor a
indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC)
nte do exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

.

Irresignada com a sentença proferida, a requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo alegando a ocorrência de caso fortuito, bem como a não ocorrência de danos morais e materiais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro ser aplicável ao caso in comento o CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da referida norma consumerista se amoldando a requerente no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o requerido no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), aplicação esta conformidade com a jurisprudência do STJ.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo não ser caso de reforma do julgado.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea
Registra-se ainda neste sentido que a alegação de "manutenção na aeronave", não pode ser entendido como hipótese de fortuito externo,
pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa de julgado deste tribunal:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Neste sentido registro que afastado a hipótese de caso fortuito, entendo por configurado a falha na prestação do serviço o que traz a requerida a responsabilidade pelos danos ocorridos.

Em relação ao dano material, e a alegação de que o requerido teria de certa forma arriscado nas proximidades dos voos operados por companhias aéreas distintas, entendo que tal argumento não merece prosperar eis que a obrigação da requerida com o requerente é de resultado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E - ATRASO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - O contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do transportador objetiva, bastando para a caracterização do dever de indenizar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço defeituosamente prestado, segundo prescreve o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor - O atraso de voo caracteriza uma falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando em sua responsabilidade pela reparação dos danos causados - Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. (TJ-MG - AC: 22744551820148130024 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/01/2017, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2017)

Assim configurado a falha na prestação do serviço e o dano ao requerente, qual destaco ter sido devidamente comprovado no documento de ID 16468648 resta configurado a reparação de danos materiais.

Em relação aos danos morais, destaco que diferente do arguido pelo requerido, o atraso não foi mínimo eis que o voo era previsto para sair às 14:10 do dia 07/11, tendo saído às 10horas do dia 08/11, ou seja, 19 horas e 50 minutos de atraso.

Neste sentido, conforme entendimento já pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais,
o atraso em voo superior a 4 horas — e, com maior razão, aquele que se aproxima de 20 horas — configura falha na prestação do serviço e gera violação à legítima expectativa do consumidor
, ensejando reparação por dano moral. O transporte aéreo, embora sujeito a riscos operacionais, não se exime da obrigação de garantir um serviço adequado, eficaz e previsível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ASSISTÊNCIA MATERIAL- DEVER DE INDENIZAR NÃO ELIDIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS.
CASO EM DISCUSSÃO
Ação indenizatória por danos morais ajuizada por passageira em virtude do cancelamento de voo operado pela companhia aérea, que resultou em atraso superior a 30 horas no deslocamento originalmente contratado. O Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral. A autora apelou, insistindo que os fatos seriam suficientes para a configuração dos danos morais indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14, CDC). O motivo alegado pela ré - necessidade de manutenção não programada na aeronave - caracteriza fortuito interno, risco próprio da atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.
A jurisprudência consolidada do TJMG e do STJ reconhece que atrasos superiores a 4 horas, e especialmente os que ultrapassam 24 horas, excedem os meros aborrecimentos, violando o tempo útil e a legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por dano moral.
A assistência material eventualmente prestada (alimentação, hospedagem e reacomodação) não exime a responsabilidade civil, servindo apenas para mitigar os efeitos materiais do descumprimento.
DISPOSITIVO E TESE
Provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Tese: O atraso de voo superior a 30 horas, ainda que decorrente de manutenção não programada na aeronave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova de compromissos específicos não cumpridos, por configurar violação objetiva ao tempo útil do consumidor e à sua legítima expectativa contratual.
O fortuito interno não exclui a responsabilidade civil do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do CDC
.
- DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14;
Código Civil: art. 734;
Código de Processo Civil: arts. 85, §§2º e 11; e 487, I;
Resolução ANAC nº 400/2016: arts. 2º, 20, 21 e 28. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.181167-5/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

Destaca-se, ainda, a pertinência da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo, esforço e energia despendidos para lidar com problemas decorrentes da má prestação do serviço — como necessidade de buscar informações, reorganizar compromissos, lidar com incertezas e frustrações — representam uma forma autônoma de lesão, passível de reparação.

No que se refere ao valor arbitrado, registro que o dano moral
deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta, percebo que em razão do atraso o requerente teve

uma atraso total superior a 19 horas, razão que entendo ser justa e adequada a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
determinado na sentença de primeiro grau
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença.

Condeno o requerido às custas processuais e honorários de sucumbência os quais fixo no importe de 15% do valor da condenação.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)